Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. ATAS DE ASSEMBLEIA DISTINTAS. PERÍODOS DIFERENTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

1. Conforme o art. 55 do CPC, a conexão exige a existência de pedido ou causa de pedir em comum entre duas ou mais ações propostas.

2. A cobrança de taxas condominiais em períodos distintos e originadas de assembleias diferentes em ambas as demandas inviabiliza determinar a distribuição do feito ao mesmo juízo que conheceu do pedido anterior, não havendo se falar em prevenção.

3. Declarou-se competente o Juízo suscitado.